Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Roberto Silva Dantas em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco C6 S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine à instituição financeira agravada a obrigação negativa de abster-se de realizar as cobranças referentes à compra fraudulenta realizada em seu cartão de crédito, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ,e, outrossim, a obrigação de fazer consubstanciada na imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes até a solução da lide. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciada a probabilidade do direito postulado, tendo em vista sobretudo a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do agravado em relação à suposta fraude perpetrada. Pontuara o julgado, outrossim, a ausência do risco de perecimento do direito postulado necessário para o deferimento da tutela de urgência. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que é correntista do agravado desde outubro de 2021, possuindo cartão de crédito com limite de gastos mensal de R$1.340,00 (hum mil trezentos e quarenta reais). Informara que suas faturas mensais do cartão de crédito alcançavam em média o valor de R$500,00 (quinhentos reais). Salientara que, no mês de outubro de 2022, sem solicitação de sua parte, o limite de seu cartão de crédito fora aumentado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), passando posteriormente para R$100.000,00 (cem mil reais). Pontuara que, para a majoração do limite de gastos do cartão de crédito, a par de sequer ter havido informação ou requerimento proveniente de sua iniciativa, a instituição de crédito agravada não solicitara qualquer documento positivando sua situação financeira. Registrara que, pouco tempo após a alteração do limite do cartão de crédito, fora realizada uma compra no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), autorizando o agravado aludida transação sem realizar qualquer conferência sobre sua legitimidade, mesmo diante do fato de que a operação individualizada destoava de seu padrão de consumo. Assinalara que, conquanto tenha contestado a transação e registrado o respectivo Boletim de Ocorrência, o agravado se recusara a estornar a aludida operação fraudulenta e mensalmente emite boleto de cobrança para o adimplemento do débito imputado na fatura do cartão de crédito. Informara que não possui condições de saldar esse débito, que, atualmente, alcança a monta de R$59.331,02 (cinquenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dois centavos), havendo o agravado inserido seu nome em órgão de proteção ao crédito, medida que lhe ocasiona sérios prejuízos. Pontuara que, diante dessa situação fática, ajuizara ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando, em sede de antecipação da tutela, que seja cominada à instituição financeira agravada a obrigação negativa consistente em abster-se de realizar as cobranças referentes à compra fraudulenta realizada em seu cartão de crédito, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e, outrossim, a obrigação de fazer consubstanciada na imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes até a solução da lide, postulando, alfim, a declaração de inexistência do débito com a condenação da ré ao pagamento de compensação financeira por danos causados em sua esfera íntima. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da continuidade da cobrança do valor individualizado e da inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Salientara que o agravado, ao autorizar a realização de compra fraudulenta com o cartão de crédito de sua titularidade, incorrera em nítida falha na prestação dos serviços fomentados devendo responder objetivamente pelos danos ocasionados ao correntista. Destacara que a responsabilidade do agravado decorrera da violação de dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Roberto Silva Dantas em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco C6 S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine à instituição financeira agravada a obrigação negativa de abster-se de realizar as cobranças referentes à compra fraudulenta realizada em seu cartão de crédito, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e, outrossim, a obrigação de fazer consubstanciada na imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes até a solução da lide. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciada a probabilidade do direito postulado, tendo em vista sobretudo a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do agravado em relação à suposta fraude perpetrada. Pontuara o julgado, outrossim, a ausência do risco de perecimento do direito postulado necessário para o deferimento da tutela de urgência. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja cominada obrigações ao agravado, destinadas a coibi-lo de realizar cobranças em desfavor do agravante com base na operação bancária impugnada e de retirar as anotações restritivas de crédito que realizara em desfavor do consumidor. Segundo alegara o agravante, não realizara compra mediante uso do cartão de crédito no valor individualizado, e, demais disso, não possuiria condições de arcar com o débito individualizado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Com efeito, a tutela provisória de urgência demandada encerra natureza cautelar, pois visa resguardar o agravante dos efeitos das cobranças repugnadas, velando pela utilidade do processo. Diante da natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos autos, alegara o agravante que fora vítima de ilícito praticado por terceiro, que realizara compra de elevada monta, manejando fraudulentamente seu cartão de crédito, e que, diante da falha em que incorrera a instituição financeira agravada, que não obstara a operação, conquanto destoante de seu padrão de consumo, sobejaria inviável que seja compelido ao pagamento da compra individualizada, devendo, em sede de tutela provisória de urgência de natureza acautelatória, ser suspensa a cobrança correlata e determinada a retirada de seu nome do órgão de proteção ao crédito. A despeito das alegações formuladas pelo agravante, o que aduzira não encontra lastro nos elementos até agora produzidos. Com efeito, o agravante não apresentara nenhum elemento apto a induzir que a compra efetuada por meio de cartão de crédito, que alcançara a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), afigurar-se-ia destoante de seus padrões de consumo. É que, na realidade, fora coligido aos autos apenas uma única fatura do seu cartão de crédito datada do mês de janeiro de 2023, não havendo elementos materiais hábeis para aferir os gastos mensais do agravante até então realizados, não se podendo identificar sequer a natureza ou o local da compra realizada. Ausentes elementos mínimos a ampararem o aduzido, não sobeja possível, nesse momento processual, infirmar a legalidade da operação, o que denota, como ponderado pelo ilustrado Juízo singular, a ausência de probabilidade do direito invocado. O que sobeja, nessa fase procedimental, portanto, são apenas alegações genéricas desprovidas de substrato material. Note-se que, nessa análise perfunctória, não há elementos materiais hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude pois, conforme pontuado, sequer fora evidenciada quando e onde se realizara a operação fraudulenta. Merece ser acentuado que o aduzido pelo agravante deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição se de fato ocorrera fraude e se ao agravado pode ser imputada responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, mostra-se inviável, pois sequer há certeza da compra à crédito individualizada. Assim, os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, tornando o formulado carente de plausibilidade suficiente a legitimar a concessão do provimento antecipatório. A exata emolduração do que aduzira o agravante e a aferição acerca da alegada fraude no uso de seu cartão de crédito depende de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobeja possível assimilar como verossímeis as alegações formuladas pelo agravante, uma vez que desprovidas de lastro material, sem que seja assegurada ao agravado oportunidade para contrapor-se ao aduzido, tornando inviável que sejam assimiladas como expressão da verdade material. Demais disso, deve ser assinalado que a negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, porquanto não positivara que recebera qualquer notificação comunicando seu débito e eventual possibilidade da inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada revela-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados ao agravante, não se mostra possível a antecipação da tutela recursal postulada, ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.